Tribunal: TJDFT
Processo: 0736085-42.2018.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. LEGITIMIDADE PASSIVA. ÔNUS DA PROVA. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.
1. Ação de cobrança onde se discute a comprovação de contratação de empréstimo.
2. A concessão de tutela processual de urgência está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento.
3. Réu cônjuge sobrevivente, casado sob o regime da comunhão universal de bens com mutuário falecido, possui condição de meeiro e não de herdeiro dele, sucedendo o falecido em metade da dívida, pois todos os bens e ônus assumidos por um dos cônjuges se comunica ao outro, só excluída a comunhão nos casos previstos em lei, ou se restar comprovado que a dívida não foi contraída em favor da família.
4. Não se desincumbe do ônus da prova a parte autora que se limita em alegar acontecimentos sem coligir aos autos provas que comprovem suas alegações.
5. Ante a improcedência dos pedidos autorais, a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais é medida que se impõe, não havendo que se falar em desrespeito ao princípio da causalidade.
6. Não tendo os honorários advocatícios sucumbenciais sido arbitrados de modo exagerado, inconcebível ou desproporcional juridicamente, respeitando os limites previstos no § 2o, do art. 85, do CPC e a razoabilidade no caso em concreto, sua manutenção se apresenta impositiva.
7. Apelo conhecido e parcialmente provido.